Tribunal: STF
Processo: HC 243075
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Regime prisional. Supressão de instância. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Giovani Coutinho Aleixo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 892.801/MG (evento 8).



    O paciente  foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III e IV, da Lei 11.343/06) (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta inidônea a fundamentação do decreto condenatório para fixar o regime mais gravoso para cumprimento da pena. Alega a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente como, primariedade e bons antecedentes. Aduz que a quantidade da droga foi utilizada para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º,da Lei 11.343/2006 e para imposição do regime prisional fechado. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação, com a expedição do contramandado de prisão, até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pleiteia a fixação do regime prisional semiaberto.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 8):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVOLVIMENTO DAS PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. De acordo com o disposto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 



    2. Na espécie, a suscitada minorante foi afastada mediante fundamentação idônea, baseada não só na elevada quantidade de entorpecente mas também no contexto circunstancial analisado pelos magistrados com apoio no suporte fático-probatório dos autos. Nesse contexto, para que fosse possível o acolhimento da pretensão recursal, seria imprescindível o reexame das provas, tarefa para a qual não se presta o habeas corpus. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Consoante relatado, o presente habeas corpus diz com a alegada falta de fundamentação idônea para fixação do regime prisional mais gravoso. 



    Verifico que o acórdão impugnado não apreciou as questões postas nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente